Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA OBRA NOVA E DO RESPECTIVO PREJUÍZO CAUSADO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão principal devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foram erigida pelos réus indevidamente acessões físicas na divisa dos lotes pertencentes às partes. 1.1. Deve ser ainda avaliada a ocorrência de eventuais danos causados pela autora por meio do exercício da alegada autotutela.
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC, e diz respeito à idoneidade da permanência do sujeito em uma relação jurídica processual. 2.2. A ação de nunciação de obra nova não trata de direito real, mas de prestação de natureza eminentemente obrigacional. Por essa razão, não é exigível a eventual autorização, à demandante, por parte do companheiro ou cônjuge, para o ajuizamento da aludida ação à vista da regra prefigurada no art. 73 do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Por se tratar da pretendida imposição de óbice à edificação de obra, que invariavelmente acompanha o bem imóvel, independentemente de quem o possua, deve ser considerada legítima tanto a pessoa que deu início à obra quanto a que lhe deu continuidade, notadamente diante da indeterminação relativamente ao efetivo possuidor do bem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. No caso em que o Juízo singular, em decisão saneadora, consigna o intento de proceder ao julgamento antecipado do mérito, mas admite a produção de novas provas e concede prazo para os réus se manifestarem e, ainda assim, os demandados não formulam requerimento de produção de prova pericial, ocorre a preclusão a respeito da questão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A perda superveniente de interesse de agir não pode ser logicamente concebida no caso em exame, pois, no momento do ajuizamento da ação a obra questionada estava nitidamente inacabada. Ademais, a eventual conclusão da obra deveria ter sido paralisada por força de decisão liminar posteriormente confirmada em sentença, o que configura evidente descumprimento de ordem judicial. 5.1. Por essa razão torna-se desnecessária a eventual discussão a respeito das possíveis eficácias a serem produzidas pela ação de nunciação de obra nova e da possibilidade de demolição das acessões físicas já concluídas, tendo em vista que a obra era nova ao tempo do ajuizamento da demanda e não poderia ter sido terminada, em virtude dos efeitos de ordem judicial expedida. Preliminar de perda superveniente de interesse de agir rejeitada. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. As construções civis devem seguir os parâmetros mínimos de planejamento para que seja preservada a boa convivência entre os vizinhos. Por essa razão é vedada a construção que cause o despejo de água sobre o prédio vizinho, consoante a regra expressa no art. 1300 do Código Civil. 6.1. No caso concreto ocorreu a edificação de uma laje pelos réus de modo contíguo e em local mais elevado do que o prédio construído pela autora, de modo que água da chuva passou a escoar do imóvel vizinho para a casa da demandante, dando causa a infiltrações. 6.2. As alegações articuladas pela autora, com exceção da necessidade de construção de novo muro, foram devidamente comprovadas por meio de fotografias que descreveram suficientemente os fatos indicados na causa de pedir remota, tendo havido ainda a elaboração de laudo pericial que corroborou a alegada causação de danos à demandante. 6.3. Diante desse contexto a autora produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar, em parte, os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No entanto, os réus não produziram provas a respeito de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pela autora nem suficientes para subsidiar a própria pretensão reconvencional, nos moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC.
7. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário, sendo atribuição do Magistrado examinar concretamente a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 7.1. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre ambas. 7.2. A vontade do legislador histórico com a edição da Lei no 1.060/1950 foi a de suspender o ônus do custeio de todos os atos praticados no processo. Apesar de ter o Código de Processo Civil deduzido novo regramento a respeito do tema, o objetivo da regra do art. 98 do CPC é igualmente no sentido de que o sujeito beneficiado com a gratuidade de justiça não suporte as despesas processuais. 7.3. Por essa razão não é possível dissociar o verdadeiro objetivo dos referidos institutos a partir de conceitos estanques. Por isso a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 7.4. Ademais, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa parâmetros para a caracterização da hipossuficiência econômica, tem sido empregada por este Egrégio Tribunal de Justiça como critério para o deferimento da gratuidade de justiça nos casos em que a parte é representada por advogado particular.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.